Tribunal: TJES
Processo: 5002727-39.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002727-39.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA APARECIDA AMBROZIO
RECORRIDO: HOME CENTER CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5002727-39.2019.8.08.0014

Recorrente:
JULIANA APARECIDA AMBROZIO

Recorrido:
HOME CENTER CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - M.E

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Bruno Silveira de Oliveira

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Recurso tempestivo com pedido de gratuidade da justiça, conforme certidão de ID nº 1603472. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID de nº 1603476.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
na decisão de ID nº 1775296, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao ID nº 1603466.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Ab initio,
cumpre consignar, desde logo, que a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial em sede dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza de sentença (
ENUNCIADO 143 do FONAJE
).

Cuida-se de Embargos à Execução, sem garantia do Juízo, calcada na impenhorabilidade dos valores constritos em de ID n.

8009586.

Antes, contudo, de aplicar o direito à espécie, importante tecer considerações acerca do regime jurídico dos embargos e da impugnação ao cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, após o início de vigência da Lei Federal n.13.105/15 (Código de Processo Civil).

Conquanto o CPC/15 tenha abolido a necessidade da penhora como pressuposto para o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença (tal como decorre, textualmente, do art. 525 da referida legislação), certo é que o
Microssistema dos Juizados Especiais
conserva a peculiaridade – justificada pela mais aguda incidência dos princípios constitucionais da efetividade e da celeridade nesta seara jurisdicional – de exigir, da parte executada e como condição ao ofertamento de Embargos/Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a prévia e
integral
garantia do juízo.

É o que se infere do próprio regramento contido no artigo 53, §1º da Lei Federal n. 9.099/1995 e bem assim do Enunciado n. 117 do FONAJE, segundo o qual “
é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial
” (grifo nosso).

Sobre a exigência de integralidade da garantia, veja-se, por elucidativo, o presente julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. ART. 475-L, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. COISA JULGADA. DEPÓSITO APENAS PARCIAL DA DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]

3. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que "A garantia integral do juízo é pressuposto para o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença, não bastando que tenha havido penhora de valor correspondente a apenas parte da dívida. A inexistência de garantia integral da execução não possibilita sobrestamento até a garantia integral, pois '[...] A impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 475-J) exige o prévio depósito do valor constante da "memória de cálculo" ou, caso o devedor sustente excesso de execução, em "contra-memória de cálculo", necessário o depósito do valor que o devedor entende devido, incidindo, nesta última hipótese, a multa de 10%, sobre a diferença, no caso de prevalecer o valor total' (REsp 1160878/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 12/05/2014)." (AgRg no AREsp 616.323/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe de 30/3/2015).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 561.554/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015)

Destarte, considerando que nos presentes autos inexiste penhora em face da parte impugnante, impossível o conhecimento dos embargos/impugnação.

Sucede, porém, que, em casos nos quais o conteúdo da petição intitulada 'embargos à execução' ou 'impugnação ao cumprimento de sentença' consiste em matéria de ordem pública (afeta, por exemplo, aos limites, à forma ou à higidez do título executivo e bem assim à impenhorabilidade de bens sobre os quais haja recaído constrição), a cognoscibilidade
ex-officio

desse tipo de questão impõe o conhecimento da peça como a famigerada “exceção de pré-executividade”.

Desimportante, nesses casos, que inexiste prévia e integral garantia do juízo ou que o petitório tenha sido veiculado dentro do prazo de 15 + 15 dias previsto nos artigos 523 e 525 do CPC/15: o que garante a apreciação da matéria é justamente o dever-poder jurisdicional de se por a conhecer de ofício esse todo esse leque de questões (porque atinentes, em verdade, aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da fase ou do feito executório).

O magistrado titular desta Unidade Judiciária, já tive a oportunidade de se manifestar sobre o tema em sede acadêmica, replicando, aqui, à guisa de reforço argumentativo, o quanto lá expendido. Transcrevo:

“Aquilo que se denomina 'exceção de pré-executividade' não passa de impugnação à falta de algum pressuposto processual ou de alguma condição da ação
in executivis
. Seu conteúdo envolve, portanto, questões preliminares de 'ordem pública' e, pois, cognoscíveis pelo órgão julgador de ofício e qualquer tempo e grau de jurisdição. [...] Uma vez que a matéria alegada é insubmissa a preclusão (podendo ser conhecida, como vimos, a qualquer tempo e grau de jurisdição), nada impede que o magistrado se pronuncie a respeito mesmo depois de encerrado o prazo para oferecimento de embargos/impugnação, pelo executado.

Consequentemente, devemos consentir que o executado – havendo perdido o prazo para embargar/impugnar a execução – tenha a possibilidade de protocolar uma petição simples, informando ao juízo a inviabilidade do feito executivo (por carecer de ação o exequente ou por faltar ao processo algum de seus pressupostos) e pedindo em razão disso sua extinção: eis a 'exceção de pré-executividade'.

[...] Chegamos, finalmente, ao ponto que merece ser realçado: imaginemos que o executado venha aos autos, após o transcurso do prazo para embargar/impugnar, por meio de petição intitulada 'embargos à execução' ou 'impugnação ao cumprimento de sentença', e demonstre a inexistência de alguma condição da ação ou de algum pressuposto processual in executivis. Com base nessas alegações, suponhamos que peça o proferimento de uma sentença terminativa. É mais que evidente, a essa altura, que sua peça deverá ser recebida e processsada como 'exceção de pré-executividade'. A razão para tal é a mesma de sempre: no fundo, exceção de pré-executividade aquela peça é; não passa disso, a despeito do desafortunado mote em sua folha de rosto (onde se lê 'embargos à execução' ou 'impugnação'). [...] “.

(SILVEIRA DE OLIVEIRA, Bruno. O juízo de identificação de demandas e de recursos no processo civil. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 181/183,
passim
).

No caso vertente, a petição ID n. 8081738 versa sobre a impossibilidade de penhora dos valores constritos em de ID n.

8009586, pois, segundo aduz a parte Executada, os referidos estão protegido pelo manto da impenhorabilidade, pois tratam-se de proventos oriundos do labor de seu esposo.

Dessa forma, recebo a presente como
Exceção de Pré-executividade
.

Pois bem.
Em análise dos fundamentos expostos pelo excipiente, tenho que o presente incidente não merece prosperar.

Compulsando detidamente o caderno processual, verifico que as alegações trazidas pela parte executada não são suficientes para verificação da impenhorabilidade dos valores constritos em de ID n.

8009586. Isso porque, as alegações da parte executada encontram-se alicerçadas, apenas e tão somente, no plano meramente argumentativo, não havendo quaisquer provas que militem a seu favor nos presente autos.

Pelas razões acima,
REJEITO
a presente Exceção.

A recorrente alega, em apertada síntese, que o valor constrito como resultado do SISBAJUD é fruto do trabalho de seu marido e, portanto, é impenhorável.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida tem um crédito para com a recorrente, no valor de R$ 21.134,14 (vinte e um mil cento e trinta e quatro reais e quatorze centavos). Não sendo adimplida a obrigação, restou à Recorrida ingressar em juízo requerendo o cumprimento da sentença. Como não houve pagamento mesmo após o ajuizamento, foi determinado penhora online do valor, por meio do sistema SISBAJUD, que recolheu R$ 1.128,91 (mil cento e vinte e oito reais e noventa e um centavos).

Contudo, alega a recorrente que este valor é contraprestação dos trabalhos prestados por seu marido como mestre de obras.

Primeiramente, há que se ressaltar que a recorrente, em sede recursal, apresentou documentos novos, os quais não haviam sido juntados anteriormente e em momento oportuno que, portanto, não serão conhecidos e considerados com os fins probatórios que se pretende.

É sabido que o momento de produzir provas nos Juizados Especiais Cíveis é até a audiência de instrução e julgamento, como determina o artigo 33 da Lei 9.099/95.

Além disso, o artigo 435 do Código de Processo Civil (CPC) somente admite a juntada posterior dos documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, devendo a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
DOCUMENTO NOVO - JUNTADA NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1 -
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença.
2 - Entretanto, tais circunstâncias não se verificam no caso da documentação apresentada no recurso de apelação, até porque o possível depósito da indenização securitária foi realizado em 04/08/2011, no valor de R$ 2.531,25 reais, sendo certo que a demanda foi proposta em 10/10/2012. Portanto,
tal documento não será conhecido e considerado para fins probatórios pretendidos pelo apelante
/SEGURADORA, devendo a sentença ser mantida.3 3 - Recurso conhecido e improvido para manter inalterada a sentença. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios, em favor dos advogados do apelado/autor, de 10% para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Decisão unânime. (TJTO AC 0017755-49.2019.8.27.0000, Relator: Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa, 3ª Turma da 1ª Câmara Cível, Data Autuação: 10/07/2019)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.1.
Na fase recursal somente se admite a juntada de documentos novos quando a existência era ignorada pela parte interessada ou mediante prova robusta de que não puderam ser utilizados na instrução processual ou, ainda, quando se refiram a fatos posteriores à prolação da sentença, o que não ocorre no caso em comento. Ademais, lembra-se que a instituição financeira, ao juntar documentos preexistentes somente na fase recursal sem qualquer justificativa, infringe o disposto nos arts. 342 e 435 do CPC.
2.2 O recorrente deixou transcorrer o prazo para apresentar defesa, sem nada requerer

ou apresentar, ensejando a decretação da revelia na instância monocrática.

2.3.
Caberia ao apelante manifestar-se nos autos, contrapondo-se ao pleito, dentro do prazo ofertado para defesa e produzir provas capazes de elidir os argumentos trazidos na inicial, o que de fato não ocorreu.
2.4.
Desta forma, tendo em conta que a preclusão é a perda do direito de agir nos autos em face da perda da oportunidade conferida à parte para atuar no momento adequado, se a parte não suscita matéria de defesa no momento oportuno, seu direito sofre os efeitos do prazo extintivo.
2.5. Assim, a instituição não pode, em sede recursal, simplesmente juntar de forma

extemporânea um contrato e afirmar a sua legalidade, ante a incidência da preclusão. (...) (TJCE APL 0010859-96.2012.8.06.0136 CE 0010859-96.2012.8.06.0136,, Relator: Carlos Alberto Mendes Forte, Data do Julgamento: 27/11/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)

Ademais, quanto aos proventos serem resultado do trabalho de seu marido, não há prova suficiente no autos que corrobore com o alegado. A apresentação de fatos, por si só, não tem o condão de fazer certeza sobre o alegado, remanescendo a obrigação de comprovar verossimilhança, como bem aponta o art. 373, I do CPC em relação ao autor. Não atendida esta obrigação, inexiste comprovação de impenhorabilidade sobre o valor constrito.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, todavia, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.